Tribunal: TJMT
Processo: 1029455-10.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029455-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAZO VIEIRA DA SILVA - CPF: 931.653.661-87 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 024.957.571-03 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ENEDINO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 482.656.911-49 (VÍTIMA), IVANY MARIA DA SILVA - CPF: 520.875.816-49 (VÍTIMA), PABLO GOTTARDO FERREIRA PAES CORRÊA (IMPETRANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), THIAGO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 024.957.571-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– PRISÃO PREVENTIVA –
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, INCISOS I, III E IV, (DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 70, ÚLTIMA PARTE, C/C O ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – MEDIDA CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÃO – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER DE PRÓSTATA – PLEITO QUE DEVE SER SUBMETIDO A APRECIAÇÃO DO JUIZ SINGULAR - INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
EXTINÇÃO DO
HABES CORPUS
SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO.

Referente ao pedido de substituição por prisão domiciliar humanitária, em razão de doença grave, em razão de doença grave (câncer de próstata), o Magistrado “a quo” informou que o pedido não foi submetido a análise do juiz de Primeiro Grau. E diante disso, não pode ser analisado por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instancia.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5º, LXVIII, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Joazo Vieira da Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. (Id 194460168).

Narra o impetrante que
no último dia 23 de novembro de 2023, o Paciente fora condenado pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, por duas vezes, na forma do artigo 70, última parte, c/c o artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 42 (quarente e dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Ao final da sentença, a Magistrada
“expediu o cumprimento de mandado de prisão datado de 01/11/2013”
.

Aduz que o decreto preventivo é datado de 01-11-2013, por fatos ocorridos em 19-10-2012. Foi mantido na decisão de pronúncia, sob os mesmos fundamentos.

Alega que na decisão que ratificou o decreto, a magistrada “a quo” mencionou que o réu estava foragido, contudo, compareceu espontaneamente à sessão plenária, deslocando-se até a sala virtual do fórum de Campo Grande/MS, para responder a todos os questionamentos feitos em seu interrogatório, não podendo ser considerado foragido.

Sustenta que antes do cumprimento do decreto preventivo, o paciente encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto (em colônia agrícola), no estado de Mato Grosso do Sul, em decorrência da condenação pelo delito de tráfico de drogas (SEEU nº 6004294- 82.2020.8.12.0001, em trâmite na Segunda Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS). Tendo ocorrido a progressão de regime para o semiaberto em 28-05-2023, e por questões humanitárias, foi permitida a saída do paciente por 60 dias, em razão do seu grave estágio de saúde, pois, de acordo com os exames médicos, Joazo possui câncer de próstata e o sistema prisional não tem condições de realizar o devido tratamento sem que a saúde dele seja comprometida, podendo vir a óbito.

Após os 60 dias, com base no laudo médico apresentado neste ofício, o juízo renovou a permissão de saída/regime domiciliar por mais 90 (noventa) dias e que o prazo de 90 (noventa) dias terminaria no dia 30 de novembro de 2023, porém o Paciente foi preso no dia 23 de novembro de 2023, e em razão disso, perdeu 08 dias de tratamento radioterápico.

Por fim, argumenta que, comprovado quadro de extrema debilidade na saúde do paciente e reconhecida ausência de meios de tratamento no sistema prisional – inclusive, por decisão do juízo da execução, o retorno à prisão domiciliar humanitária é medida que se impõe (art. 318, II, do CPP) ainda que cumule a prisão domiciliar com outras medidas cautelares dispostas no art. 319, do CPP.

Por tais razões, requer que seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, para permitir o retorno do Paciente ao regime domiciliar, em razão do seu estado de saúde e da incapacidade do estabelecimento prisional realizar o tratamento adequado, nos termos do art. 318, II, do CPP. Alternativamente, que seja revogada a prisão do beneficiário em razão da ausência de fundamentação, confirmando a decisão concedida, no julgamento do mérito. (Id. 1944460168).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 195353694). Informações juntadas (id. 196323166).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone manifestou-se pela negação da ordem, assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (121, § 2°, incisos I, III e IV, por duas vezes, na forma do artigo 70, última parte, c/c o artigo 69, todos do Código Penal) – PACIENTE JULGADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E CONDENADO À PENA DE 42 ANOS DE RECLUSÃO – RENOVAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA - PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE QUE POSSIBILITA A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA (ART. 318, II, CPP) – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA INCONCUSSA DA NECESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR – PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL DE CAMPO GRANDE COM PRAZO FINAL EM 30/11/23 – PRAZO EXTRAPOLADO - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES (ART. 119, CPP) – IMPOSSIBILIDADE – ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, AS MEDIDAS CAUTELARES SE MOSTRAM INAPLICÁVEIS (ART. 282, § 6º, CPP) -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Joazo Vieira da Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É cediço que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, e que a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.

Vejamos as informações encaminhadas pela autoridade apontada como coatora:

“...
O paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, à pena de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado.

Na oportunidade ratifiquei o decreto de prisão preventiva e, por conseguinte, neguei o apelo em liberdade, nos seguintes termos:

“Infere-se dos autos que após o crime o acusado tomou rumo ignorado, razão pela qual não foi interrogado pela Autoridade Policial.

Em que pese os crimes terem sido praticados há 11 (onze) anos, o acusado teve a prisão preventiva decretada no início da ação penal (fls. 170/171 – Id. 37800030) Todos os pedidos de revogação do decreto prisional foram indeferidos. Inconformada, a Defesa impetrou dois Pedidos de Habeas Corpus, um perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e outro junto ao Superior Tribunal de Justiça, porém, em ambos a ordem foi denegada. Por ocasião da decisão de pronúncia a segregação cautelar foi mantida, para garantia da ordem pública (gravidade dos crimes) e para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução processual, visto que o acusado permanecia foragido. O processo correu totalmente à sua revelia, pois se esquivou da citação pessoal, sendo citado por hora certa (certidão de fls. 305, datada de 25/06/2014), e não compareceu a nenhum dos atos processuais. A gravidade concreta dos crimes em comento é inconteste, pois se tratam de dois homicídios triplamente qualificados pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, praticados nas circunstâncias acima descritas. Submetido nesta data a julgamento pelo Tribunal do Júri o acusado foi condenado à elevada pena que deverá ser cumprida no regime inicialmente fechado. Após a prática dos homicídios ora narrados o acusado perseverou no mundo do crime, sendo condenado por dois delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a penas que, somadas, totalizaram 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão (PEP nº. 6004294- 82.2020.8.12.0001, em trâmite na Segunda Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS). Atualmente cumpre pena em estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto, na comarca de Campo Grande/MS, mas declarou estar residindo na comarca de Cuiabá.
O recuperando tem ainda 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de pena para cumprir. Devo também destacar que ele não foi localizado nos endereços declinados nos autos. Somente foi intimado do julgamento, via celular (id n. 135038884
).
Como se vê, a prisão provisória ainda se faz necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a execução da pena. (...) Ante o quantum da reprimenda ora estabelecida (42 anos de reclusão), a somatória das penas nos autos do processo executivo de pena, importará na fixação do regime inicialmente fechado
(LEP, art. 111): “Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”

Como se vê e, inclusive, constatado por Vossa Excelência quando da análise do pedido de liminar, não decretei a prisão cautelar do paciente, por ocasião do julgamento, tampouco determinei a execução provisória da pena. Somente mantive a prisão cautelar que havia sido decretada no início da ação penal.

Ocorre que o mandado de prisão não havia sido cumprido porque durante muito tempo o acusado permaneceu foragido. Se ocultou para não ser citado pessoalmente, tanto que citado por hora certa na pessoa da sua mulher, e não compareceu aos atos processuais.

Em 2018 praticou dois novos crimes, ambos relacionados ao tráfico de drogas, pelos quais condenado no Juízo de Campo Grande às penas que, somadas, totalizaram 16 amos e 10 meses de reclusão.

Posteriormente, aportou aos autos da ação penal a informação da prisão do acusado, em Campo Grande/MS, mas por um lapso o mandado de prisão não foi cumprido oportunamente.

No executivo de pena que tramita em Campo Grande o acusado cumpre pena no regime semiaberto e ainda tem um saldo de pena que ultrapassa 11 anos de reclusão.

Portanto, ante a nova condenação de 42 anos de reclusão, as penas devem ser somadas e, por conseguinte, o acusado fatalmente regressará ao regime fechado.

Como também já consignado na decisão objurgada, o paciente não foi localizado nos endereços que declinou nos autos. Foi intimado da sessão de julgamento via celular e participou do ato por videoconferência.

Em relação aos supostos problemas de saúde do paciente e a concessão de prisão domiciliar, não foram alegados nos autos da ação penal, razão pela qual não analisados por este juízo.

Informo, outrossim, que a condenação transitou em julgado para o Ministério Público.

Quanto à defesa, interpôs Recurso de Apelação que foi recebido nesta data, ordenando a expedição da Guia de Execução Provisória.

...”
(Id. 19323166).

Conforme já consignado na decisão proferida em liminar, o Juiz sentenciante não decretou a prisão preventiva na
sentença
condenatória, tampouco determinou a execução provisória da pena, mas, sim, ratificou a
prisão
cautelar que já havia sido
decretada no início da persecução penal, que
possui natureza jurídica evidentemente diversa da
prisão
(pena) decorrente da condenação,
justificando a manutenção da medida pela gravidade do delito, a reiteração delituosa e o fato de se encontrar foragido. Cabendo ressaltar que, consoante informou o Magistrado,
o paciente não foi localizado nos endereços que declinou nos autos, foi citado por hora certa na pessoa da sua mulher, e intimado da sessão de julgamento través do celular e participou do ato por videoconferência. Circunstâncias que justificam a manutenção da prisão cautelar.

Vejamos recentes julgados do STJ:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE LONGO LAPSO TEMPORAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO ACUSADO. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.

1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Consta dos autos que o acusado ceifou a vida da vítima, sua ex-companheira, com 16 anos de idade, por motivo de ciúmes, além de tê-la agredido, anteriormente, por diversas vezes, consoante registro de ocorrência confeccionado em seu desfavor.

Posteriormente aos fatos, ele empreendeu fuga, permanecendo foragido. O decreto prisional foi expedido em 28/11/2016 e cumprido, apenas, em 11/5/2023, quando o paciente deu entrada na emergência de um hospital público, acometido de AVC.

3. A "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021).

Nos moldes da orientação desta Casa, "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC n. 133.180/SP, relatora a Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021).

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

5. Quanto à fragilidade do estado de saúde do paciente, os documentos constantes dos autos não comprovam a alegada gravidade ou a impossibilidade de tratamento e cuidados médico na unidade prisional em que se encontra.

6. Ordem denegada.

(HC n. 861.032/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Juízo de primeiro grau a fuga do distrito da culpa, asseverando que "o acusado permaneceu foragido por 05 (cinco) anos durante a instrução processual e, nesta data, fugiu do plenário durante o julgamento. Estando, não só revel, mas em local ignorado
. Além de um grande desrespeito, vê-se que o condenado está a repetir suas manobras para prejudicar a lide e, especial, frustrar a lei penal" (e-STJ fl. 43).

3. A propósito, "é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

4. Hipótese em que a sentença condenatória deixou claro que a prisão cautelar não estava sendo ordenada tão somente em razão da condenação pelo Tribunal do Júri a uma pena superior a 15 anos de reclusão. Embora esse tenha sido um dos fundamentos, outro motivo - absolutamente idôneo - foi apontado para justificar a medida extrema de prisão. Logo, não há falar em execução provisória de sentença proveniente do Tribunal do Júri.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”

Quanto a pedido de substituição por prisão domiciliar em razão de doença grave, mesmo estando comprovado através de documentos juntados aos autos, que o paciente é portador de doença grave (câncer de próstata), o Magistrado “a quo” informou que o pedido não foi submetido a análise do juiz de Primeiro Grau. E diante disso, o pedido não pode ser analisado por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instancia.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Joazo Vieira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024